Tribunal: TJDFT
Processo: 0729580-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO E ABUSO DE AUTORIDADE NÃO VERIFICADOS. PRISÃOPREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO PACÍFICA DOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisãopreventiva da paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar.
2. A entrada na residência do paciente pelos policiais se deu pelo franqueamento da mãe do acusado, que chega a afirmar, em vídeo juntado aos autos, que se soubesse que o filho estaria com drogas em casa não teria deixado a polícia entrar.
3. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.
4. A inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 5o, inc. XI, da CF: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)”.
5. In casu, a filmagem trazida aos autos pelo próprio impetrante não revela qualquer comportamento agressivo dos policiais que localizaram droga na residência da genitora do paciente. Pelo contrário, as imagens sugerem que a atuação dos militares foi pacífica e nos estritos contornos legais, considerando a tentativa dos familiares do paciente de impedirem a ação do Estado e a tentativa do próprio paciente de resistir à prisão.
6. A gravidade concreta da conduta está na apreensão de substancial quantidade de drogas, balança de precisão, faca com resquício de drogas e dinheiro. Ainda, consta dos autos que o paciente tentou se evadir do local, que foi necessário o uso de força e de algemas, que durante a entrevista com o paciente, decorrente da abordagem, constataram prisão em flagrante por tráfico de drogas poucas semanas antes.
7. Para análise de pedido de revogação, é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão preventiva, o que, de fato, não aconteceu.
8.Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
9. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.